Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-42.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012999-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINEIDE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 693.354.601-25 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012999-42.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: FRANCINEIDE GOMES DE ALMEIDA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
22/11/2024

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente, além de arguir preliminar de incompetência do juízo, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda em que há controvérsia dependente de prova pericial fonética; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE.

A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95.

A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia técnica complexa, como a fonética, afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 35, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 10020725820198110045, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 30/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento multa por litigância de má-fé fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.

A recorrente arguiu a preliminar de incompetência do juízo e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, bem como, que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No caso, apesar da reclamante alegar que foi vítima de fraude, pois foi indevidamente negativado por um débito que desconhece, a recorrida em sua defesa junta áudio, que fora impugnado pela recorrente, sustentando que a voz não seria dela.

Com efeito, diante da expressa impugnação da parte reclamante quanto ao áudio juntado na contestação, torna-se imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas.

Destarte, forçoso reconhecer que somente a prova pericial fonética, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

Destarte, o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença ser reformada.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1
. Afirmando a consumidora que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.”

(TJ-MT - RI: 10020725820198110045 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 30/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/05/2020) (destaque)

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, diante da necessidade de realização de perícia fonética, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo para julgar a causa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024